Tribunal: TJBA
Processo: 8017276-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017276-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUEILA ARAÚJO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTÔNIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INSTITUTO. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. TEMA 1.132. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. ENVIO AO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PROVA DO RECEBIMENTO. DISPENSA. CONTRATO RECENTE COM POUCAS PARCELAS ADIMPLIDAS. DECISÃO.MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
8017276-19.2025.8.05.0000
, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDA
M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões a seguir delineadas.

Data registrada no sistema.